Tribunal: TJDFT
Processo: 0702870-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR. AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DO CDC. TEORIA FINALISTA MITIGADA. REJEITADA. MÉRITO. FRAUDE. FORNECIMENTO DE MÁQUINAS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DE DÉBITO. CRIAÇÃO DE CONTA CORRENTE ESPÚRIA E DESVIO DE FUNDOS PARA TERCEIROS. TRANSAÇÕES ILÍCITAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. VULNERABILIDADE. RESTITUIÇÃO DO DANO MATERIAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A análise da demanda atrai a incidência das normas pertinentes à relação consumerista. Demonstrada a hipossuficiência técnica das recorridas ante a apelante, mister reconhecer a relação consumerista conforme a teoria finalista mitigada.
2. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor implica o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor (artigo 4o, inciso I), característica absoluta e intrínseca a todos os consumidores. Ademais, conforme o artigo 14 do CDC, aplica-se a responsabilidade objetiva. O consumidor, ainda que equiparado, como no caso, é dispensado de comprovar a culpa do fornecedor, devendo, porém, demonstrar o dano causado e o nexo causal entre este e a má prestação do serviço.
3. A vulnerabilidade das empresas autoras, de pequeno porte e de hipossuficiência técnica na situação, é patente. Registre-se que foi marcada análise das provas por perito judicial, mas a medida foi impossibilitada pela inércia da requerida/apelante, que deixou de enviar representante para a perícia e de permitir acesso aos seus sistemas.
4. Impõpe-se concluir que a prestação se mostrou defeituosa, porquanto a instituição não forneceu a segurança legitimamente esperada, permitindo por inércia a criação de conta corrente espúria em nome de sócia das empresas e o desvio de seus fundos para terceiros. A recorrente não cumpriu com o dever de cuidado ao permitir, sem a vigilância e a segurança necessárias, a prática reiterada de fraudes.
5. Apelação conhecida e não provida.